Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014440-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação na qual a autora alega a realização de descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter firmado.

2.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, sem apreciar o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal reside na ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica requerida para a verificação da autenticidade da assinatura no contrato.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que a parte tenha oportunidade de produzir prova indispensável à demonstração de suas alegações. No caso, a autora impugnou a validade do contrato e requereu expressamente a realização de prova pericial grafotécnica, pedido que não foi analisado na sentença.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa imotivada de prova essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa:
"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia."
(TJ-MG - AC: 00117688520158130089, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11a CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/03/2023).

6.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, o que não ocorreu no presente caso quanto à negativa de produção de prova requerida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial grafotécnica.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento imotivado de prova pericial essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 2. O juiz é o destinatário da prova, mas deve fundamentar adequadamente a negativa de sua produção quando expressamente requerida pela parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 00117688520158130089.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GONÇALINA ADALZIRA SIQUEIRA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébito e Danos Morais
,

movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Irresignada, a apelante apresentou as razões vistas em ID. 255814216, alegando
cerceamento de defesa
pela não realização da perícia grafotécnica, essencial para comprovar que a assinatura no contrato
não lhe pertence
.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada postulou pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 255814217)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

GONÇALINA ADALZIRA SIQUEIRA

propôs
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébito e Danos Morais
, em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
em que alega ser servidora pública aposentada e, ao emitir sua ficha financeira em janeiro de 2023, notou que a requerida estava efetuando vários descontos de empréstimos consignados dos quais nunca fez contratação, no valor total de R$ 75.110,00.

Diante disso, objetiva a declaração de ilegalidade dos descontos realizados em sua única fonte de renda, bem como a condenação do requerido a restituir o montante pago (R$ 75.110,00), além da indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Após a regular instrução processual, a d. Magistrado
a quo
julgou
improcedente
a ação, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra a sentença, a Apelante interpôs o presente recurso, buscando sua reforma, vez que, segundo ela,
o contrato original de empréstimo consignado não foi juntado pela instituição financeira
, e que o contrato disponibilizado a Apelante e juntado por ela nos autos está com a página contendo a assinatura
ilegível
, impossibilitando a confirmação da autenticidade do documento.

Além disso, verifica-se dos autos que o juízo
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir
, tendo a apelante
expressamente
requerido a realização de perícia grafotécnica
. No entanto,
o pedido não foi analisado na sentença
, sendo proferida decisão de mérito sem manifestação sobre a necessidade da prova pericial.

Nos termos da
jurisprudência
, o julgamento antecipado da lide, sem apreciação
fundamentada de pedido de prova essencial
,
configura
cerceamento de defesa
. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA. -
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia. (
TJ-MG - AC: 00117688520158130089, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 01/03/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

O cerceamento de defesa é ainda mais evidente no caso concreto, pois o juízo singular
fundamentou a regularidade do contrato
com base apenas em um refinanciamento supostamente realizado pela apelante,
mas não analisou o contrato original
nem exigiu a apresentação da cadeia completa de refinanciamentos.

Portanto, a
ausência da perícia
impediu a ampla defesa da autora
, que busca comprovar que
não firmou o contrato original
, comprometendo a
validade dos refinanciamentos subsequentes
.

Apenas para esclarecimento,
não se olvida
o fato de que o juiz é o
destinatário das provas
, podendo decidir
quando o processo se encontra pronto para julgamento
.

No entanto, quando houver
pedido expresso
para a produção de provas, seu
indeferimento deve ser devidamente fundamentado
, conforme dispõe o
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

No presente caso, tal exigência
não foi observada
, caracterizando a ausência de motivação adequada para a negativa da produção probatória requerida.

Dessa forma,
a
sentença deve ser anulada
, com o retorno dos autos à origem para
a realização da prova pericial grafotécnica
.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar e
anulo
a sentença proferida, pelo juízo de primeiro grau,
determinando o retorno dos autos para a realização de perícia grafotécnica
, essencial à comprovação da autenticidade da assinatura da apelante no contrato questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025